Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AOS CADASTROS DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CCS-BACEN E INFOJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de referência.

2. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica.

3. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal.

4. No caso concreto, considerando que o sistema Infojud foi utilizada nos autos da execução há muito tempo, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial da executada

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.